Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. UTI. NEGADA. CARÊNCIA. NÃO APLICÁVEL. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CABÍVEL. REVISÃO. VALOR. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A recusa indevida da operadora de plano de saúde a atendimento médico e internação emergencial, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia dos filhos e esposa do paciente, que veio a óbito. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais.

2. É cabível a revisão do valor fixado a título de danos morais, no decreto sentencial, quando este se mostrar desproporcional e irrazoável.

3. Apelo provido.